Tribunal: TJSP
Processo: 1013782-47.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Tempo mínimo de permanência. Contrato específico, válido. Cláusula clara e específica para modalidade de contratação da apelante. Multa contratual que deve ser multiplicada pelo número de linhas canceladas. Valores apresentados pela autora-apelante que não são corroborados pela aplicação dos termos contratuais.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Tempo mínimo de permanência. Contrato específico, válido. Cláusula clara e específica para modalidade de contratação da apelante. Multa contratual que deve ser multiplicada pelo número de linhas canceladas. Valores apresentados pela autora-apelante que não são corroborados pela aplicação dos termos contratuais. Direito não demonstrado. Sentença mantida. Recurso não provido.